Tribunal: TJDFT
Processo: 0007095-81.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007095-81.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCOS EUGENIO PINHEIRO DE SOUZA, LINDOLFO DE OLIVEIRA DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o Dr. Lindolfo Oliveira (OAB/DF 8.612) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o atual andamento do processo n. 0707816-16.2020.8.07.0003 e se efetuou o depósito dos valores sacados neste precatório no processo de inventário do credor falecido MARCOS EUGENIO PINHEIRO DE SOUZA. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios